Tribunal: TJES
Processo: 5002982-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002982-90.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA BRAGA BISSOLI

RECORRIDO: DEBORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DO PONTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POSTERIOR. PROVA POR PRINTS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança, condenou a requerida ao pagamento de R$ 35.000,00, em razão de acordo firmado após a devolução de estabelecimento comercial anteriormente transferido. A recorrente sustenta inexistência de dívida, ausência de contrato escrito, invalidade de prints e áudios de WhatsApp e desfazimento integral do negócio com retorno das partes ao estado anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da existência de dívida no valor de R$ 35.000,00, assumida após a devolução de estabelecimento comercial, bem como se mensagens e áudios de WhatsApp constituem meio idôneo para comprovação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

O conjunto probatório demonstra a celebração de negócio jurídico de transferência do estabelecimento comercial, com pagamento parcial e posterior devolução do ponto, seguida de ajuste para pagamento de R$ 35.000,00.

Os áudios juntados aos autos evidenciam que a recorrente reconhece expressamente a obrigação de pagar o valor acordado após a devolução do estabelecimento.

A ausência de contrato escrito ou de assinatura de termo de confissão de dívida não afasta a exigibilidade da obrigação quando comprovada por outros meios idôneos de prova.

As mensagens e áudios de WhatsApp constituem meio de prova válido na esfera cível, especialmente quando a parte é interlocutora das conversas e não comprova adulteração ou falsidade do conteúdo.

Incumbe ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual a recorrente não se desincumbe.

A manutenção da sentença pelos próprios fundamentos é admitida no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Mensagens e áudios de WhatsApp constituem meio idôneo de prova para demonstrar a existência de obrigação civil, desde que não comprovada adulteração pela parte que os impugna.

A ausência de contrato escrito ou de termo formal de confissão de dívida não impede o reconhecimento da obrigação quando comprovada por outros elementos probatórios.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373 e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-9, RORSum XXXXX20235090872, Rel. Luiz Eduardo Gunther, 7ª Turma, j. 24.09.2024; TJDFT, Apelação XXXXX20218070002, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002982-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DEBORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: CLAUDIA MARCIA BRAGA BISSOLI

SENTENÇA: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DO PONTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POSTERIOR. PROVA POR PRINTS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança, condenou a requerida ao pagamento de R$ 35.000,00, em razão de acordo firmado após a devolução de estabelecimento comercial anteriormente transferido. A recorrente sustenta inexistência de dívida, ausência de contrato escrito, invalidade de prints e áudios de WhatsApp e desfazimento integral do negócio com retorno das partes ao estado anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da existência de dívida no valor de R$ 35.000,00, assumida após a devolução de estabelecimento comercial, bem como se mensagens e áudios de WhatsApp constituem meio idôneo para comprovação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

O conjunto probatório demonstra a celebração de negócio jurídico de transferência do estabelecimento comercial, com pagamento parcial e posterior devolução do ponto, seguida de ajuste para pagamento de R$ 35.000,00.

Os áudios juntados aos autos evidenciam que a recorrente reconhece expressamente a obrigação de pagar o valor acordado após a devolução do estabelecimento.

A ausência de contrato escrito ou de assinatura de termo de confissão de dívida não afasta a exigibilidade da obrigação quando comprovada por outros meios idôneos de prova.

As mensagens e áudios de WhatsApp constituem meio de prova válido na esfera cível, especialmente quando a parte é interlocutora das conversas e não comprova adulteração ou falsidade do conteúdo.

Incumbe ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual a recorrente não se desincumbe.

A manutenção da sentença pelos próprios fundamentos é admitida no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Mensagens e áudios de WhatsApp constituem meio idôneo de prova para demonstrar a existência de obrigação civil, desde que não comprovada adulteração pela parte que os impugna.

A ausência de contrato escrito ou de termo formal de confissão de dívida não impede o reconhecimento da obrigação quando comprovada por outros elementos probatórios.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373 e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-9, RORSum XXXXX20235090872, Rel. Luiz Eduardo Gunther, 7ª Turma, j. 24.09.2024; TJDFT, Apelação XXXXX20218070002, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 15.06.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Cláudia Márcia Braga Bissoli
em face de
Débora Oliveira do Nascimento
e
Miqueias Rosa dos Santos.
Narra a Requerente, que é credora dos Requeridos da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente a venda de uma loja comercial, Camarim Make e Acessórios, localizada no Edifício Comercial Villagio Lorenge, em negociação a Requerente passou a loja devidamente montada com mercadorias para a primeira requerida, que se comprometeu a realizar o pagamento no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo pago somente o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Contudo, os requeridos não conseguiram cumprir com o pagamento do valor inicialmente acordado e promoveram a entrega das chaves da loja e ainda se comprometeram a realizar o pagamento no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de acordo, bem como a assinarem um termo de confissão e dívida para o parcelamento do referido valor, o que não ocorreu. Afirma que a ré permaneceu à frente da loja por cerca de oito meses, usufruindo da estrutura e auferindo lucros, mas depois recusou-se a pagar o valor ajustado.

Em contestação (ID 15631962), a requerida, por sua vez, negou a existência da dívida, alegando que não houve contrato escrito, que as provas apresentadas (prints e áudios de WhatsApp) são unilaterais e que o negócio foi desfeito, com a devolução integral da loja, sem retenção de bens ou mercadorias.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15631964):

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para: a) condenar a requerida Débora Oliveira do Nascimento a pagar à autora a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da propositura da ação e juros moratórios legais a partir da citação; b) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15631965). Em suas razões, nega a existência de dívida, afirmando que não houve contrato escrito, que as provas apresentadas pela autora (prints e áudios de WhatsApp) são unilaterais e não autenticadas, e que o negócio foi desfeito de comum acordo, com a devolução do ponto comercial e dos bens pertencentes à loja. Aduz que, tendo restituído integralmente o estabelecimento, não subsiste obrigação de pagamento, pois as partes retornaram à situação anterior à negociação.

Contrarrazões apresentadas (ID 15631969), arguiu preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de violação à
dialeticidade recursal
. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença objurgada.

Rememorando, sucintamente, os fatos, a autora afirma ter transferido um estabelecimento comercial à recorrente pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo pago somente o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Assim, como os requeridos não conseguiram cumprir com o pagamento do valor inicialmente acordado, promoveram a entrega das chaves da loja e, ainda, comprometeram-se a realizar o pagamento no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de acordo.

A parte requerida/recorrente nega a existência da dívida.

Do exame detido das provas colacionadas pela parte autora, é possível concluir pela existência do negócio jurídico narrado na exordial, com transferência e posterior devolução do ponto comercial denominado Camarim Make e Acessórios, localizada no Edifício Comercial Villagio Lorenge.

Ainda, ficou evidenciado que a parte autora utilizou do ponto comercial por determinado período, não obtendo o retorno financeiro esperado e, por isso, não conseguiu adimplir com o valor inicialmente acordado. Diante disso, devolveu o ponto, com todas mercadorias que nele estavam, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Chamo atenção, em especial, para dois áudios - IDs 15631948 e 15631950 - nos quais Débora assume a existência da obrigação de pagar R$ 35.000,00 - dívida essa assumida após a entrega do ponto comercial.

A ausência de contrato escrito ou de assinatura de termo de confissão de dívida não afasta a exigibilidade da obrigação quando comprovada por outros meios idôneos de prova.

Inclusive, a ausência de assinatura do termo de confissão de dívida já faz parte da retórica negacionista da dívida e não pode ser utilizada como óbice ao reconhecimento da obrigação de pagar, sob pena de privilegiar um devedor contumaz.

Não há como acolher, ainda, a alegação de inidoneidade das provas colacionadas (prints de whatsapp e áudios), em especial, porque a parte autora é uma das interlocutoras e não impugnou sua autenticidade.

Vale lembrar que incumbe ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual a recorrente não se desincumbe.

Para corroborar, cito algumas jurisprudências:

CONVERSAS DE WHATSAPP. PRINTS VÁLIDOS. MEIOS DE PROVA. Embora tenha impugnado as conversas de whatsapp, a própria autora foi uma das interlocutoras e não comprovou qualquer adulteração, de modo que são consideradas válidas como meio de prova . Nesse sentido, consoante entendimento uniformizado desta d. 7ª Turma, "Os prints de whatsapp fazem prova hábil, mesmo diante de impugnação da parte contrária, pois a ela incumbe desconstituir referida prova, ao menos com impugnações específicas apontando as razões de sua invalidade para fins de suscitar eventual incidente de desconstituição da prova.". (TRT-9 - RORSum: XXXXX20235090872, Relator.: LUIZ EDUARDO GUNTHER, Data de Julgamento: 24/09/2024, 7ª Turma)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA . MÚTUO. PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE . ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art . 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus. 2. Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida. 3 . Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF XXXXX20218070002 1718000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

Nessa linha, tendo por válidas as provas juntadas pela parte autora, que permitem concluir pela existência da dívida, estando correta a sentença de procedência do pedido.

Com tais considerações, considero que
a sentença deve ser mantida incólume
,
nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

CONDENO
a parte recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor da referida parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)